Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700086-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de cobrança de pensões retroativas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DF (ID 52606698 – processo de origem). Em suas razões recursais, argumenta que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), a quem incumbe, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 76/2008: “o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários”. Acrescenta que não tem atribuição para o vindicado pagamento dos proventos de aposentadoria da agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Dispensado o preparo por previsão legal, nos termos do Art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto não manejado o pedido de tutela de urgência (ID 13517509). Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 13931212). Apreciando a demanda, verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem (ID 53250266 – processo de origem) Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9, 10 e 933 ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:02:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador